Tribunal: TJBA
Processo: 0578677-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578677-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOAO DA SILVA FORTUNA NETO

Advogado(s)
:
ANA PAULA MORAES TUPINAMBA, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
ACOLHIDA
. PRELIMINAR
ES DE SOBRESTAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ REJEITADA E
POR
DETERMINAÇÃO DO TEMA 1.016 DO STJ

PREJUDICADA
. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE FALSO COLETIVO. PROTEÇÃO A APENAS 0
3
(
TRÊS
) VIDAS. REAJUSTE ANUAL EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE E DA VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO HOSPITALAR (VCMH) DEMAIS ENCARGOS. APLICAÇÃO DA RN 309/2012. PRECEDENTES DO STJ. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO AUMENTO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. APLICAÇÃO COM BASE NOS ÍNDICES DA ANS PARA O REAJUSTE ANUAL DOS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. POSSIBILIDADE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS POR EQUIDADE
. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. PRELIMINARES:

1.1. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
ACOLHIDA
.

Em
análise à petição inicial observa-se que o autor não se insurge contra os reajustes por mudança de faixa etária, mas somente quanto aos reajustes anuais, que, segundo afirma, deve ser pelo índice fixado pela ANS para os planos individuais e familiares.

1.2. PRELIMINAR
ES DE SOBRESTAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ REJEITADA E DETERMINAÇÃO DO TEMA 1.016 DO STJ

PREJUDICADA
.

A determinação de suspensão referente ao julgamento do Tema 929 é apenas para o caso de interposição de recurso especial e de agravo em recurso especial. Houve o julgamento do mérito do Tema 1.016.

2. MÉRITO.

2.1.

O
apelado aderi
u
ao plano de saúde coletivo em
29
/1
0
/201
5

e questiona os aumentos aplicados em outubro de 2016, outubro de 2017 e novembro de 2017, pois, ao seu entender, deveria ser aplicados os índices estipulados pela ANS para os planos individuais e familiares, pois o plano firmado, apesar de coletivo, tem apenas 03 vidas.

2.
2
.
Da análise mais aprofundada dos autos, verifica-se que a parte Autora firmou contrato coletivo de saúde, não sendo, esta modalidade, obrigada a seguir os ditames estabelecidos pela ANS. No caso, aplica-se a regulamentação da RN 309/2012, pois o plano de saúde cobre apenas 0
3
(
três
) vidas, tratando-se de um “falso coletivo”. Note-se o entendimento do STJ “(...)
1.1 Consoante jurisprudência desta Corte "Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual." (REsp 1553013/SP, 3ª Turma, DJe 20/03/2018). Dessa forma, descabe a aplicação dos percentuais de reajuste anual para contratos individuais/familiares aos contratos coletivos que possuem menos de 30 (trinta) beneficiários. Precedentes. (...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.083.161/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”.

A parte ré deveria ter comprovado a necessidade de sua incidência, mediante a demonstração dos custos alegados e, como não houve a comprovação, foi necessário aplicar o mesmo índice da ANS, conforme jurisprudência dos Tribunais.

2.
3
.

A devolução deverá ocorrer na forma simples, pois não foi verificada a má-fé.

2.4.
Os honorários advocatícios foram fixados por equidade, pois os valores
são inexpressivos para fins dessa condenação.

3. RECURSO

CONHECIDO. PRELIMINAR DE
NULIDADE ACOLHIDA.
PRELIMINAR DE
SOBRESTAMENTO POR APLICAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ REJEITADA E DO TEMA 1.016 DO STJ
PREJUDICADA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0578677-76.2017.8.05.0001
,
em que são apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e apelado
JOÃO DA SILVA FORTUNA NETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita,
rejei
tar
a
preliminar
de sobrestamento em razão da determinação do Tema 929 e julgar prejudicada a preliminar de sobrestamento pela determinação do Tema 1.016, ambos do STJ,
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO
,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA